Tribunal: STF
Processo: Rcl 50829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Banco BMG S/A, em 30.11.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 000378-80.2015.5.03.0014, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECLAMADO, BANCO BMG. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O BANCO TOMADOR DOS SERVIÇOS. A decisão recorrida revela perfeita harmonia com o item I da Súmula nº 331 desta Corte, na medida em que o reconhecimento do vínculo empregatício decorreu da terceirização da atividade fim do tomador dos serviços. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (fl. 78, e-doc. 11).



    2. O reclamante afirma que, “no caso em análise, foi proferida decisão pela 8ª Turma do C. TST, nos autos de nº 000378-80.2015.5.03.0014, que declarou a ilicitude da terceirização praticada pela instituição financeira reclamante, reconhecendo o vínculo de emprego da Sra. Jordane Paula de Oliveira com o Banco BMG S/A” (fl. 3).



    Alega que a autoridade reclamada “desobedeceu ao teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, em razão de ter afastado a aplicação, no caso concreto, da disposição contida no §1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumprindo o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CR/88” (fl. 3).



    Argumenta que a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, “ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e confirmar o vínculo empregatício com o Banco BMG S/A, desconsidera a lei n. 13.429/17, que já vigorava quando da prolação do acórdão, que, alterando dispositivos da Lei n. 6.019/74, afastou o vínculo empregatício com o tomador de serviços em seu artigo 10” (fl. 3).



    Assevera que “a lei nº 13.429/17, mais especificamente em seu artigo 10, destacou a inexistência de vínculo de emprego com o tomador de serviços, qualquer que seja sua atividade” (fl. 4).



    Ressalta que “a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da aplicação de lei ou ato normativo do Poder Público, no todo ou em parte [é] matéria de ordem pública, motivo pelo qual é extremamente importante e imprescindível a análise e julgamento do tema pelo Órgão Pleno do Tribunal, com o intuito de evitar sucessivas alterações de jurisprudência, garantindo, assim, maior segurança jurídica” (fl. 7). 



    Requer liminar para “para suspender [-se], cautelarmente, (…) a decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista nº 000378-80.2015.5.03.0014 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 10).



    Pede a procedência da presente reclamação “com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do C. TST, na reclamatória trabalhista nº 000378-80.2015.5.03.0014, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a Lei nº13.429/17” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Banco reclamante, reconhecendo a ilicitude da terceirização da mão de obra por tratar-se de atividade fim, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie em exame, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Banco reclamante, a Oitava Turma Tribunal Superior do Trabalho concluiu pela ilegalidade da terceirização e afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995 ao seguinte fundamento:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O BANCO TOMADOR DOS SERVIÇOS. 



    (…) Por sua vez, consoante se depreende do acórdão regional, ‘é incontroverso nos autos, pois, que a reclamante foi contratada pela 2ª reclamada (Atento Brasil S/A) para prestar serviços exclusivamente para o 1º reclamado (Banco BMG S/A)’, tendo ‘por objeto a prestação de serviços de call center receptivo e ativo à contratante, por meio de sua central de atendimento’, cujas atividades consistiam na venda de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS e oferecimento de produtos. Dessa forma, o Tribunal a quo concluiu que ‘ficou caracterizada a ilicitude da terceirização, porquanto uma instituição bancária necessita de pessoal para exercer atividades de apoio ou para atendimento de clientes, essenciais para viabilizar a consecução dos seus serviços’, ensejando o reconhecimento do vínculo de emprego com o tomador dos serviços. Constata-se, com efeito, que a decisão recorrida revela perfeita harmonia com o item I da Súmula nº 331 do TST, na medida em que o reconhecimento do vínculo empregatício decorreu da terceirização da atividade fim do tomador dos serviços” (fls. 82-90, e-doc. 11).



    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastando a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Na ementa do acórdão, tem-se a seguinte redação: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018). 



    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 



    A decisão reclamada diverge dessa orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora